Tribunal: TJSP
Processo: 1066267-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro com pedido liminar de manutenção de posse – Sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro – Inconformismo da embargante.
Contraminuta – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Não acolhimento – Razões recursais não dissociadas do quanto decidido na r. sentença recorrida, as quais impugnam adequadamente os fundamentos nela dispostos

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro com pedido liminar de manutenção de posse – Sentença julgou improcedentes os embargos de terceiro – Inconformismo da embargante.
Contraminuta – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Não acolhimento – Razões recursais não dissociadas do quanto decidido na r. sentença recorrida, as quais impugnam adequadamente os fundamentos nela dispostos – Recurso conhecido.
Mérito – Não acolhimento – Embargante que defende a validade da adjudicação dos imóveis, sob o fundamento de que não fora celebrado um pacto comissório, mas, sim, um pacto marciano – Provas carreadas aos autos que infirmam a alegação da embargante – Pacto marciano que se apoia na ideia da devolução do valor excedente dos bens em face do valor da dívida, o que, evidentemente, não ocorreu no caso em questão – Documentos juntados aos autos que indicam que a cessão de crédito ocorrida entre o Banco Rendimento e a embargante, assim como a assinatura da confissão de dívida pela Transportes Rodoval Ltda. e as demais negociações realizadas pelas partes, foram apenas tentativas de disfarçar a adjudicação ilegal, tratando-se, pois, de negócios simulados – Provas dos autos que demonstram que a verdadeira intenção das partes era constituir o imóvel constrito como garantia (transitória) à embargante pela liberação de valores por ela feita, o que fora travestido nas diversas negociações posteriormente celebradas pelas partes, ressaltando-se, ainda, que as partes nem sequer tinham estabelecido um prazo final para a devolução dos valores alegadamente adiantados à Rodoval, tudo a infirmar as alegações da embargante – Afirmações reiteradas da apelante de que não mantinha contato com a Panazzolo, não tinha conhecimento do endividamento da Rodoval e nem da relação dessa com a Panazzolo são inconsistentes e perfeitamente infirmadas pelas provas acostadas nos autos – Sentença mantida – Honorários recursais (5% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido.